Tribunal: TJSP
Processo: 2077711-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077711-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PAULO
ROGERIO FELIX e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077711-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2077711-52.2020.8.26.0000.
Paciente: Paulo Rogério Félix.
Impetrado: Juízo da 5a V.E.C. da Capital.
Execução no 624.142.
Voto no 42.195 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Paulo Rogério Félix, tendo por autoridade coatora o Juízo da
5a Vara das Execuções Criminais da Capital, ao argumento de que o Paciente
sofre constrangimento ilegal em razão do indeferimento do seu pedido de
tratamento ambulatorial antecipado, em analogia ao disposto no artigo 5o, inciso I,
alínea “a”, da Recomendação no 62/2020, do CNJ, insistindo na concessão da
benesse.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.

É o breve relatório.
O Paciente encontra-se cumprindo medida de segurança
de internação em colônia de desinternação progressiva, e o último exame de
cessação de periculosidade foi realizado em 2019. O magistrado já determinou, por
decisão de 27 de abril de 2020, que se realize novo exame para verificar se a
periculosidade persiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077711-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pois bem.
Não há que falar em antecipação do tratamento
ambulatorial, pois diversamente do que ocorre no cumprimento de pena e na
progressão de regime, a providência não depende de decurso de tempo e bom
comportamento, e sim da constatação de circunstâncias que permitam concluir que a
colocação do paciente em situação mais amena seja adequada, constatação que
depende de perícia.
Vale acrescentar que a providência pleiteada, conforme
bem salientado pela autoridade apontada como coatora, realmente seria de difícil
implementação, pois o isolamento social constitui obstáculo ao comparecimento do
Paciente à unidade de tratamento ambulatorial.
Por outro lado, não há notícia de que a integridade física
o Paciente esteja em risco, e o fato de o indivíduo integrar grupo de risco não basta
para autorizar a concessão de alguma benesse elencada na Recomendação no
62/2020, do CNJ, porque assim não fosse, ficaria esvaziada a Recomendação do
Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes para a concessão de
benesses diante da excepcional situação de pandemia. A Recomendação não
determina a soltura indiscriminada.
De mais a mais, a Secretaria de Administração
Penitenciária vem adotando uma série de providências para impedir/conter o
contágio pelo SARS-CoV-2, a denotar que o Estado não está inerte e que engendra
esforços para salvaguardar a integridade física do Paciente. E praticamente todos os
Tribunais do país contam com Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para
coletar dados acerca da contaminação dos reclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077711-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4

Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária e os internos, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena ou
da medida de segurança nos moldes do título executivo, ou em desacordo com as
condições pessoais do indivíduo, valendo pontuar que a decisão proferida na ADPF
347 estabeleceu que a situação dos insertos no sistema carcerário, face à pandemia
de COVID-19, deve ser aferida caso a caso.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator